Tribunal: TJPA
Processo: 0811358-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811358-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: KARLA DANIELE MACIEL

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CONCRETOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO IDÊNTICO PENDENTE DE JULGAMENTO NA VARA DE ORIGEM. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.
Insurge-se o impetrante por meio de
Habeas Corpus
liberatório contra decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/Pa, nos autos do processo de origem 0806413-53.2024.8.14.0401.

II. Questão em discussão

2.
A defesa pretende: (i)
a declaração de nulidade das provas extraídas do celular por quebra da cadeia de custódia; (ii) a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar
; (iii) subsidiariamente, requer a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3.
Pedido idêntico, ancorado nos mesmos fundamentos pendentes de apreciação pelo Juízo singular, o que inviabiliza a análise da presente demanda, pois a ausência de manifestação do magistrado
a quo
sobre as matérias suscitadas impede a análise direta por esta instância judicial, sendo de rigor o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame das questões arguidas no presente
writ
, sob pena de manifesta supressão de instância.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus
não conhecido. Pedido idêntico pendente de análise no Juízo de origem.

Tese de Julgamento:
a jurisprudência do STJ e do STF é no sentido de que o
habeas corpus
não é instrumento adequado para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou matérias não debatidas nas instâncias ordinárias.

Julgados relevantes:

STF - RHC: 221261 SP, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023.

STJ - HC: 850656 RJ 2023/0312145-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA.

TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0811358-88.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: KARLA DANIELE MACIEL

IMPETRANTE: CADNA FERNANDA FORMIGOSA PINHEIRO (OAB/PA 16.682)

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

Trata-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar impetrado dia 05.06.2025 por
CADNA FERNANDA FORMIGOSA PINHEIRO
, advogada regularmente inscrita na OAB/PA sob o nº 16.682, em favor da paciente
KARLA DANIELE MACIEL
, brasileira, atualmente presa nos autos da Ação Penal nº
0806413-53.2024.8.14.0401
, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013 (constituição e integração de organização criminosa).

A impetrante alega que a decisão de manutenção da prisão preventiva da paciente foi baseada em
supostas provas oriundas de outro processo judicial
, consistentes em conversas extraídas de aparelho celular apreendido em poder de terceira pessoa (KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO), cuja
cadeia de custódia e licitude seriam questionáveis
. Sustenta que não houve contraditório sobre o material nem registro adequado da sua autenticidade.

Defende ainda que a
denúncia é genérica
, não individualiza a conduta da paciente e que a prisão preventiva está fundamentada em
presunções incompatíveis com os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência
.

Argumenta também que a paciente é
mãe de uma criança com autismo, menor de 12 anos, e arrimo de sua mãe idosa de 71 anos
, o que atrai a aplicação do art. 318-A do CPP e a jurisprudência consolidada no HC Coletivo 143.641/SP. Salienta que a manutenção da prisão impõe grave lesão aos direitos fundamentais da criança e da idosa.

Com base nesses fundamentos, requer: a declaração de nulidade das provas extraídas do celular por quebra da cadeia de custódia; a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP; a concessão da liminar para
expedição de alvará de soltura
e substituição da prisão; a confirmação definitiva da ordem ao final do julgamento, assegurando à paciente o direito de responder em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Em análise inicial, o pedido de tutela de urgência foi indeferido e requisitadas informações da autoridade coatora (id 27428290).

Apresentadas as informações pelo magistrado de origem (id 27574978), os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que, em 17.6.2025, manifestou-se pelo não conhecimento, sob pena de incorrer em supressão de instância (id

27671853).

É o relatório.

VOTO

De plano, entendo que o presente
mandamus
não comporta conhecimento.

De acordo com o que consta dos autos, após representação da autoridade policial responsável pelas investigações, a paciente, que possuiria a alcunha de “Perfeitinha” teve sua prisão preventiva decretada dia 13.11.2024 e efetivada dia 29.04.2025.

Por entender pela ilegalidade do decreto preventivo, no dia
19.05.2025
protocolou pedido de revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Alternativamente, postulou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

No dia
27.05.2025
, o pleito fora indeferido nos autos da ação originária porque hígidos os pressupostos e fundamentos que a decretou, qual seja, materialidade delitiva, indícios de autoria e, principalmente, a necessidade de se acautelar a ordem pública diante da gravidade dos fatos até então apurados e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação dos supostos integrantes da associação criminosa.

Inconformada, no dia
05.06.2025
, a defesa da paciente impetrou nesta instância o presente
mandamus
,

visando a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar e sua concessão em definitivo para lhe assegurar o direito de responder ao processo penal em liberdade.

No dia
12.06.2025
, o juízo de origem informou que, corroborado com o parecer ministerial, indeferiu

o pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que as investigações apontavam a paciente como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, cadastrada na organização desde 2019, após procedimento de rígida segurança orgânica realizado por membros da facção.

Quanto à alegação de contemporaneidade, consignou a autoridade coatora que o delito de organização criminosa é crime de natureza permanente, protraindo-se no tempo. Por fim, informou que a denúncia já fora devidamente recebida e o seu pedido de revogação da segregação foi denegado.

Não satisfeita, no dia
16.05.2025
, ingressou com novo pedido para substituir a segregação cautelar por prisão domiciliar junto ao Juízo de origem, sob a alegação de que a decisão carece de contemporaneidade dada a inexistência de conduta atual que justifique a medida extrema, bem como argui ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista que necessita de seus cuidados. Subsidiariamente, pretende a concessão de medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico e proibição de contato com os demais acusados.

Em consulta aos autos originários, foi possível constatar que se trata de pedido idêntico, ancorado nos mesmos fundamentos que, todavia, encontra-se pendente de apreciação, o que inviabiliza a análise da presente demanda, pois a ausência de manifestação do magistrado singular sobre as matérias alegadas impede a análise direta por esta instância judicial, sendo de rigor o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame das questões suscitadas no presente
writ
, sob pena de manifesta supressão de instância.

Sobre o assunto restam colacionados os julgados abaixo:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias. 2 . Agravo interno desprovido. (STF - RHC: 221261 SP, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023)

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I . CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por tráfico de entorpecentes, após recurso de apelação do Ministério Público. 2. A defesa alega quebra da cadeia de custódia do material entorpecente, ausência de lacre ou mecanismo de preservação e que a quantidade apreendida não indica traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, especialmente quando não há manifestação do Tribunal de origem sobre as matérias alegadas.4 . Outra questão é a possibilidade de análise de alegações de quebra de cadeia de custódia e ausência de lacre, que não foram debatidas pelo Tribunal de origem, sem incorrer em supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que cause constrangimento ilegal .6. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre as matérias alegadas impede a análise direta pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 7.
A jurisprudência do STJ e do STF é no sentido de que o habeas corpus não é instrumento adequado para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou matérias não debatidas nas instâncias ordinárias
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 850656 RJ 2023/0312145-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

No mesmo sentido, é possível verificar precedentes aqui mesmo nesta Corte de Justiça:

Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art. 121, § 2º, inciso vi, c/c art. 14, inciso ii, do cpb. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação. Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Oliveira da Silva, preso em flagrante em 01/09/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. II. Questões em discussão 2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior. Tese de julgamento: “ 1. A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, VI; CP, art. 14, II; CPP, art. 312. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e finalizada aos 26 dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar. Belém/PA, 24 de setembro de 2024. Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal)

De ofício e atento à movimentação do processo na origem, não vislumbro inércia da autoridade impetrada na condução da marcha processual, nem na obrigação de reavaliação da necessidade da prisão preventiva, uma vez que a última avaliação ocorreu no final de maio/2025, ou seja, dentro do prazo novenal, consoante parágrafo único do art. 316 do CPP:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço do presente
writ
,
com fundamento no art. 133, IX, do Regimento Interno desta Corte
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 07/08/2025